Tribunal: TJBA
Processo: 8027466-07.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027466-07.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JUBIRATAN ALVES SANTANA JUNIOR e outros (2) Advogado(s): MATHEUS MACIEL SOUSA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. MACONHA. COCAÍNA. CANABINOIDE SINTÉTICO (K9/5F-ADB). APREENSÃO DE BALANÇAS DE PRECISÃO, APARELHOS CELULARES E OBJETOS DESTINADOS À MERCANCIA ILÍCITA. TENTATIVA DE EVASÃO DURANTE ABORDAGEM POLICIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INGRESSO DOMICILIAR EM CONTEXTO DE FLAGRÂNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA EXAME DE ALEGAÇÕES RELATIVAS À CADEIA DE CUSTÓDIA E À LICITUDE DA PROVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. REVOGAÇÃO DE LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MATEUS DO CARMO SOARES e JUBIRATAN ALVES SANTANA JUNIOR contra ato do Juízo da 1ª Vara das Garantias de Salvador/BA que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva nos autos do APF nº 8070435-34.2026.8.05.0001, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Consta dos autos que os pacientes foram presos após tentativa de evasão durante abordagem policial, ocasião em que foram apreendidos aproximadamente 2.114,69g de maconha, 2.660,38g de canabinoide sintético (K9/5F-ADB) e 181,05g de cocaína, além de 15 aparelhos celulares, balanças de precisão, tablet, baterias portáteis e outros objetos normalmente utilizados na comercialização ilícita de entorpecentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva encontra fundamentação concreta apta a justificar a segregação cautelar; (ii) estabelecer se a expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas evidenciam gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública; (iii) determinar se o ingresso domiciliar ocorreu em contexto de flagrância apto a afastar ilegalidade manifesta; (iv) verificar se as alegações de nulidade relativas à cadeia de custódia e às inconsistências narrativas podem ser apreciadas na via estreita do habeas corpus; e (v) analisar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão constritiva apresenta fundamentação concreta extraída dos elementos constantes do caderno investigatório, não se limitando à mera gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas. 4. A apreensão de mais de dois quilogramas de maconha, elevada quantidade de canabinoide sintético de alta nocividade e cocaína, associada à presença de instrumentos destinados à mercancia ilícita, revela contexto indicativo de traficância estruturada e profissionalizada. 5. A variedade das substâncias entorpecentes apreendidas, especialmente a presença de droga sintética K9/5F-ADB, evidencia maior periculosidade concreta da atividade criminosa e reforça a necessidade de preservação da ordem pública. 6. A tentativa de evasão durante abordagem policial constitui circunstância concreta apta a demonstrar risco de reiteração delitiva e reforça a necessidade da custódia cautelar. 7. Os autos demonstram a existência de prova da materialidade delitiva por meio dos autos de apreensão e laudos periciais preliminares, bem como indícios suficientes de autoria decorrentes das circunstâncias da prisão em flagrante. 8. A fundamentação do decreto prisional individualiza a situação dos pacientes ao indicar elementos concretos relacionados ao modus operandi da empreitada criminosa, ao armazenamento e transporte de entorpecentes e à estrutura logística voltada à distribuição ilícita de drogas. 9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação e manutenção da prisão preventiva com fundamento na quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas quando evidenciada maior gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública. 10. O ingresso domiciliar mostra-se, em tese, amparado pelo contexto de flagrância decorrente de crime permanente, especialmente diante da tentativa de evasão dos pacientes e da posterior apreensão de expressiva quantidade de drogas no local. 11. A análise aprofundada sobre eventual ilicitude da diligência policial demanda revolvimento fático-probatório incompatível com a estreita via do habeas corpus. 12. As alegadas inconsistências entre os depoimentos policiais e as supostas falhas na cadeia de custódia exigem dilação probatória e instrução processual adequada, inviáveis em sede mandamental. 13. O habeas corpus não se presta à análise minuciosa de provas nem à antecipação de juízo definitivo acerca da validade dos elementos colhidos na investigação quando inexistente ilegalidade manifesta demonstrável de plano. 14. As condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelos pacientes não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 15. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta, da quantidade e diversidade de drogas apreendidas e da necessidade de interromper possível continuidade delitiva. 18. A liminar anteriormente deferida em regime de plantão não gera direito subjetivo à manutenção da liberdade provisória quando o exame aprofundado dos autos evidencia a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. IV. DISPOSITIVO E TESE 19. Ordem denegada, com revogação da liminar anteriormente deferida e restabelecimento da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes. Tese de julgamento: "A expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, especialmente drogas sintéticas de elevada nocividade, associadas à apreensão de instrumentos típicos da traficância, constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública." "A tentativa de evasão durante abordagem policial e os elementos indicativos de estrutura organizada de comercialização ilícita de drogas evidenciam risco concreto de reiteração delitiva e legitimam a segregação cautelar." "O ingresso domiciliar em contexto de flagrância decorrente de crime permanente mostra-se legítimo quando precedido de circunstâncias concretas indicativas da prática delitiva." "Alegações relativas à ilicitude da prova, inconsistências narrativas e falhas na cadeia de custódia demandam dilação probatória incompatível com a via do habeas corpus quando inexistente ilegalidade manifesta." "Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de resguardar a ordem pública." "Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI. CPP, arts. 310, II, 312, 313 e 319, I, IV e V. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 898107/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.04.2024, DJe 24.04.2024; STF, HC nº 130.708/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15.03.2016, DJe 06.04.2016; STJ, RHC nº 156.048/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.02.2022, DJe 18.02.2022; STJ, RHC nº 00000000000000232867, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 20.05.2026, DJEN 20.05.2026; STF, HC nº 238044/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 26.02.2024, DJe 04.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8027466-07.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante MATHEUS MACIEL SOUSA (OAB/BA 54.653), em favor de JUBIRATAN ALVES SANTANA JUNIOR e de MATEUS DO CARMO SOARES, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a ordem de habeas corpus, revogando-se a liminar anteriormente deferida e restabelecendo-se a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes MATEUS DO CARMO SOARES e JUBIRATAN ALVES SANTANA JUNIOR, determinando-se, por conseguinte, a expedição de mandado de prisão em desfavor dos pacientes. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 114